Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, com apoio no art. 1.007 do CPC. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e oportunizou à agravante o recolhimento do preparo recursal, com expressa advertência quanto à deserção. A recorrente, no entanto, permaneceu inerte. No agravo interno, aponta violação ao art. 99, § 2o, do CPC, por ausência de prévia intimação para comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao devido processo legal e ao art. 99, § 2o, do CPC, no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e consequente reconhecimento da deserção do recurso, sem nova oportunidade para a parte apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática observou o procedimento legal ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intimar a parte para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.
4. O pedido de gratuidade foi analisado no momento da interposição do recurso, sendo a parte expressamente intimada para promover o recolhimento do preparo em prazo legal, com advertência de que a omissão implicaria deserção.
5. A alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, exigindo demonstração cabal da impossibilidade financeira no momento do requerimento. Restou preclusa a decisão que reconheceu a ausência de prova da condição de hipossuficiência financeira da agravante, eis que contra ela não houve recurso.
6. A parte agravante não apresentou qualquer justificativa ou documentação adicional no prazo fixado após o indeferimento da gratuidade, restando caracterizada a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, em tais hipóteses, não há ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça, tampouco formalismo excessivo, quando observada a regular intimação para cumprimento da diligência processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o e 7o; 1.007, §§ 2o e 4o; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857613, 0701411-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 02.05.2024, DJe 04.06.2024; Acórdão 1886945, 0747780-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 02.07.2024, DJe 12.07.2024.

(m)